Tribunal: CARF
Processo: 10880.900852/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900852/2010-74
ACÓRDÃO
1101-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIAO BRASILEIRA DE VIDROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004

IRPJ. SALDO NEGATIVO. ANO-CALENDÁRIO 2004. COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. IRRF. ESTIMATIVAS. COMPROVAÇÃO DO
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
O reconhecimento do IRRF como crédito para composição do saldo
negativo de IRPJ exige a comprovação da retenção e do oferecimento à
tributação das receitas correspondentes. Considera-se suficientemente
comprovado o oferecimento à tributação quando a contribuinte apresenta
documentação contábil robusta (Livro Diário, Razão Contábil e DIPJ)
demonstrando o registro das receitas pelo regime de competência. O IRRF
decorrente de operação de redução de capital mediante transferência de
CDB é dedutível quando comprovado que as receitas do ativo transferido
foram oferecidas à tributação nos respectivos períodos de competência,
independentemente do momento do resgate.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS.
As estimativas de IRPJ quitadas via parcelamento da Lei 11.941/2009
constituem crédito válido para composição do saldo negativo, sendo
suficiente a apresentação do recibo de consolidação do parcelamento e
comprovação de sua quitação no sistema da RFB. A ausência de sistema de
consolidação do parcelamento à época da manifestação de
inconformidade não prejudica o reconhecimento do crédito, devendo
prevalecer a situação de quitação posteriormente confirmada nos sistemas
da Administração.

Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900852/2010-74
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 7a Turma da DRJ/SPO
(Acórdão 16-85.432, e-fls. 159 e ss.) que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Do Histórico Fático e da Declaração de Compensação Original:
1.
Em 15 de junho de 2005, a Contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação,
PER/DCOMP no 27911.48761.150605.1.3.02-3743 visando compensar débitos de COFINS (R$
117.800,00) e IPI (R$ 419.000,00), ambos referentes a maio de 2005, com vencimento em
15/06/2005.
2.
O crédito utilizado para a compensação era um Saldo Negativo de IRPJ, no valor
original de R$ 1.120.166,40, apurado no ano-calendário de 2004.
3.
Posteriormente, a Contribuinte transmitiu mais dois PER/DCOMPs, utilizando o
mesmo crédito: o PER/DCOMP no 22379.21716.300605.1.3.02-4858, compensando débitos de
CSLL (R$ 123.000,00) e IRPJ (R$ 231.000,00) de maio/2005, e o PER/DCOMP no
38825.42612.150705.1.3.02-7055, compensando débito de IPI (R$ 324.128,73) de junho/2005.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900852/2010-74
3
Do Despacho Decisório
4.
A DERAT-SP proferiu o Despacho Decisório (22/01/10), homologando integralmente
os PER/DCOMPs no 27911.48761.150605.1.3.02-3743 e no 22379.21716.300605.1.3.02-4858.
Contudo, a compensação declarada no PER/DCOMP no 38825.42612.150705.1.3.02-7055 foi
homologada parcialmente, resultando em um débito devedor consolidado de R$ 87.334,94.
5.
A fundamentação para a glosa parcial baseou-se na insuficiência do crédito
reconhecido. As parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP somavam R$
1.671.191,20 (R$ 1.096.502,92 de retenções na fonte e R$ 574.688,28 de pagamentos).
6.
A Autoridade Fiscal confirmou apenas R$ 1.591.527,85, identificando uma diferença
de R$ 79.663,35. As glosas ocorreram em parte das retenções de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) e em parte dos pagamentos de estimativas de IRPJ.
7.
Abaixo segue a imagem do Despacho Decisório:

Da Manifestação de Inconformidade:
8.
A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 04 de março de
2010.
9.
Em relação às retenções na fonte não confirmadas, alegou que os valores foram
devidamente declarados na DIPJ 2005, na Ficha 53 – Demonstrativo do Imposto de Renda Retido
na Fonte.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900852/2010-74
4
10.
Esclareceu que as receitas correspondentes às retenções do HSBC (CNPJ
01.701.201/0001-89) e Banco Itaú (CNPJ 60.701.190/0001-04) foram integralmente oferecidas à
tributação na Ficha 06A – Outras Receitas Financeiras da DIPJ 2005.
11.
Quanto à retenção do Banco J.P. Morgan S.A. (CNPJ 33.172.537/0001-98), que não
havia sido comprovada, a Manifestante juntou o Informe de Rendimentos e demonstrou sua
contabilização.
12.
Salientou que o beneficiário não pode ser prejudicado pela não localização da
comprovação da retenção por parte da Receita Federal ou por falhas na fonte pagadora.
13.
No tocante ao IRRF da própria União Brasileira de Vidros (CNPJ 60.837.689/0001-
35), a Contribuinte afirmou que o valor declarado foi integralmente recolhido por meio de DARF e
declarado em DCTF.
14.
No que concerne aos pagamentos de estimativas não confirmados, explicou que os
valores foram inicialmente compensados por PER/DCOMPs retificadores que não foram admitidos
pela Receita Federal, o que resultou na cobrança desses valores. Para regularizar a situação,
efetuou o pagamento desses débitos à vista, aproveitando os benefícios da Lei no 11.941/2009,
com a utilização de prejuízo fiscal, anexando os DARFs pagos e alegando que o pedido já havia sido
deferido pela RFB.
Do Acórdão da DRJ/SPO:
15.
A 7a Turma da DRJ/SPO proferiu o Acórdão no 16-85.432 em 24 de janeiro de 2019.
A decisão foi pela procedência em parte da Manifestação de Inconformidade.
16.
Em relação às retenções na fonte, a DRJ/SPO:
Acatou a parcela de crédito de R$ 21.882,49, referente às fontes pagadoras 33.172.537/0001-98
(J.P. Morgan) e 60.701.190/0001-04 (Banco Itaú), por ter havido prova da retenção e do
oferecimento à tributação.
Quanto à fonte 01.701.201/0001-89 (HSBC), a DRJ acatou apenas o código de receita 6800,
glosando o código 3426 (R$ 1.142,60), por não ter encontrado provas de que a receita foi
tributada.
Em relação à fonte 60.837.689/0001-35 (própria UBV), a DRJ não admitiu a parcela como
crédito, apesar do recolhimento em DARF, por não ter sido demonstrado o oferecimento à
tributação.
17.
No tocante aos pagamentos de estimativas, a DRJ não reconheceu o crédito de R$
15.639,33, alegando que a Contribuinte não trouxe provas da quitação do parcelamento da Lei no
11.941/2009.
Do Recurso Voluntário:
18.
A Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário em 10 de outubro de 2017,
reiterando os argumentos e aprofundando as provas apresentadas.
19.
A Recorrente reforça a existência do crédito de R$ 1.120.166,40, originado do Saldo
Negativo de IRPJ de 2004, conforme demonstrado no cálculo do IRPJ daquele ano.
20.
Sobre o IRRF não reconhecido (R$ 42.141,46), a Contribuinte detalha:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900852/2010-74
5
HSBC (CNPJ 01.701.201/0001-89): Reafirma que as receitas foram integralmente oferecidas à
tributação e integraram as linhas 23 e 24 da Ficha 06A – Demonstração do Resultado – PJ em
Geral da DIPJ 2005 (AC 2004), totalizando R$ 6.295.301,43, conforme comprovantes contábeis e
Livro Diário (Anexo 1 e 2 do Recurso).
Própria UBV (CNPJ 60.837.689/0001-35): Argumenta que o IRRF de R$ 374.204,11 (cuja glosa
parcial foi de R$ 40.825,67) decorre de rendimentos de aplicações financeiras em CDB. Esclarece
que esses CDBs foram transferidos em 2004 para a acionista Souto Vidigal S.A. em decorrência
de uma redução de capital social da Brasmetal Industrial (antiga razão social da UBV), conforme
ata da Assembleia Geral Extraordinária de 26/02/2004 (Anexo 4 do Recurso). Afirma que as
receitas foram contabilizadas pelo regime de competência em 2003 e 2004 e foram
integralmente oferecidas à tributação nas respectivas DIPJs, totalizando R$ 1.182.922,28 em
2003 e R$ 688.098,28 em 2004, somando R$ 1.871.020,56 (Anexo 1, 6 e 7 do Recurso).
21.
No tocante à parcela do crédito de estimativas quitadas à vista no parcelamento da
Lei 11.941/2009 (glosa de R$ 15.639,33), a Recorrente alega que, na data da Manifestação de
Inconformidade, a RFB não dispunha de sistema para consolidação do parcelamento, o que a
impediu de apresentar prova definitiva à época. Informa que a consolidação definitiva ocorreu em
07/04/2011, e apresenta o Recibo de Consolidação de Modalidade de Pagamento à Vista (Anexo 9
do Recurso), comprovando que as estimativas dos meses de fevereiro, outubro e novembro de
2004 foram indicadas e quitadas. A Contribuinte questiona a postura da DRJ por não ter
confirmado a quitação do parcelamento, seja por consulta ao sistema da RFB (e-CAC) ou por
diligência fiscal, especialmente considerando que o julgamento ocorreu em 2019. Apresenta telas
do e-CAC que demonstram que o parcelamento está "encerrado por liquidação" (Anexo 10 do
Recurso).
22.
A Recorrente requer o provimento do Recurso Voluntário para que seja
reconhecido integralmente o direito creditório e, consequentemente, homologada a compensação
em litígio. Subsidiariamente, solicita a realização de diligência para a confirmação das informações
e a realização de consultas aos sistemas eletrônicos da Receita Federal.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
23.
Em litígio restou o valor de parcelas de crédito de R$ 57.780,86, conforme abaixo.

CNPJ Fonte Pagadora
Código
Valor Contestado
Documentação
Observações
01.701.201/0001-89
3426
173,19
Anexo 1 e 2
Receita R$ 7.937,05
01.701.201/0001-89
6800
1.142,60
Anexo 1 e 2
Receita R$ 52.364,78
60.837.689/0001-35
3426
40.825,67
Anexo 3,4,5,6
IRRF R$ 374.204,11
Estimativas IRPJ
2362
15.639,33
Anexo 9 e 10
fev/out/nov 2004
TOTAL
57.780,79
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900852/2010-74
6
Da Fonte Banco HSBC – Bank Brasil S.A – CNPJ 01.701.201/0001-89
24.
Conforme DIRF (e-fls. 139 e ss.):

25.
A interessada apresentou o Razão (Anexo 01, e-fls. 214 e ss.) e demonstrou
claramente que as receitas da respectiva fonte foram escrituradas e coincidem com os valores
declarados na DIPJ (cf. e-fls. 99 e 146).

26.
Desse modo, entendo que as parcelas de crédito que totalizam R$ 1.315,79 (R$
173,19 + R$ 1.142,60) em relação a esta fonte devem ser reconhecidas.
Do IRRF resultante do Pagamento realizado em nome da UBV – CNPJ - 60.837.689/0001-
35
27.
Quanto ao IRRF próprio da UBV no valor de R$ 40.825,67, a controvérsia origina-se
de operação societária realizada em fevereiro de 2004. Para compreender adequadamente esta
questão, é essencial esclarecer o que efetivamente ocorreu.
28.
A UBV possuía um Certificado de Depósito Bancário junto ao Banco Bradesco que
rendia juros mensalmente desde período anterior a 2004. Em fevereiro de 2004, a empresa
decidiu reduzir seu capital social no montante de R$ 95.752.777,05, conforme Ata de Assembleia
Geral Extraordinária de 26/02/2004 (Anexo 4, e-fls. 254 e ss.). Para efetuar o pagamento desta
redução ao acionista majoritário Souto Vidigal S.A., a UBV transferiu o referido CDB no valor de R$
26.881.801,27 acrescido dos rendimentos acumulados.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900852/2010-74
7
29.
No momento desta transferência/resgate, incidiu retenção de IRRF no valor total de
R$ 374.204,11, sendo o DARF recolhido pela Souto Vidigal em nome da UBV, conforme
documentação societária apresentada (Anexo 5 – e-fls. 269 e ss.). A questão jurídica central reside
na comprovação de que as receitas correspondentes a este IRRF foram oferecidas à tributação
pela UBV.
30.
A recorrente demonstrou que aplicava corretamente o regime de competência,
reconhecendo mensalmente as receitas do CDB independentemente do momento do resgate.
O Livro Diário de 2004 (Anexo 1 – e-fls. 214 e ss.) evidencia os lançamentos na
conta 3.1.2.0.0.003.00009
-
Receitas
de
Certificado
Bancário nos
valores
de R$
341.893,17 (31/01/2004), R$
296.451,53 (29/02/2004)
e R$
49.753,58 (03/03/2004),
totalizando R$ 688.098,28 oferecidos à tributação no ano-calendário 2004.
31.
Complementarmente, o Razão Contábil de 2003 (Anexo 6) comprova que a empresa
havia oferecido à tributação no exercício anterior R$ 1.182.922,28 referentes aos rendimentos do
mesmo CDB, registrados mensalmente na mesma conta contábil. Desta forma, o total de receitas
oferecidas à tributação alcança R$ 1.871.020,56.
32.
A Ficha 06A da DIPJ 2005 (Anexo 2) confirma que estas receitas integraram a linha
24 - Outras Receitas Financeiras no montante de R$ 1.762.880,93, comprovando o efetivo
oferecimento à tributação. Ressalte-se que a segregação temporal entre os anos 2003 e 2004 está
adequadamente demonstrada, afastando qualquer possibilidade de dupla contagem.
33.
A lógica
da operação: a UBV possuía um CDB que rendia juros
mensalmente; declarava estes rendimentos mensalmente pelo regime de competência; quando
transferiu o CDB para pagar a redução de capital, sofreu retenção sobre os rendimentos totais
acumulados; contudo, já havia declarado antecipadamente todas estas receitas nos respectivos
anos-calendário de competência.
34.
A DRJ rejeitou a parcela sob o fundamento de "ausência de comprovação do
oferecimento à tributação", porém não analisou adequadamente a robusta documentação
apresentada. O Livro Diário comprovando os lançamentos de 2004, o Razão Contábil
evidenciando os registros de 2003 e a Ficha 06A da DIPJ demonstrando a declaração das receitas
constituem prova técnica inequívoca do oferecimento à tributação.
35.
A questão fundamental é que as receitas foram oferecidas à tributação ANTES do
resgate (regime de competência), não no momento da transferência do CDB. Esta metodologia
é tecnicamente correta e está amplamente documentada nos registros contábeis e declarações
fiscais apresentados.
36.
Constata-se, portanto, nexo causal direto (coerência) entre o IRRF sofrido (R$
374.204,11) e as receitas oferecidas à tributação (R$ 1.871.020,56), restando plenamente
atendidos os requisitos legais para reconhecimento do crédito. A documentação apresentada -
Livro Diário, Razão Contábil, DIPJ e DARF - constitui prova robusta e suficiente para o
reconhecimento do direito creditório.
37.
Assim, reconheço o direito ao crédito de IRRF de R$ 40.825,67 como parcela válida
para composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, tendo em vista a
comprovação inequívoca do oferecimento à tributação das receitas correspondentes mediante
aplicação correta do regime de competência.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900852/2010-74
8
Da Parcela do Crédito Decorrente de Estimativas Quitada à Vista no Parcelamento da
LEI 11.941 – GLOSA DE R$ 15.639,33.
38.
Passo a analisar a glosa no montante de R$ 15.639,33, referente a pagamentos de
estimativas de IRPJ do ano-calendário de 2004, que a Recorrente alega terem sido quitados e,
portanto, deveriam compor validamente o saldo negativo de IRPJ.
39.
A autoridade fiscal, no Despacho Decisório, não confirmou a integralidade dos
valores pagos a título de estimativa para os períodos de apuração de fevereiro, outubro e
novembro de 2004, sob a justificativa de "Estimativa quitada parcialmente por compensação".
40.
A imagem abaixo, extraída do detalhamento do Despacho Decisório, evidencia as
parcelas e os valores não confirmados que originaram a controvérsia:

41.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente esclareceu que a glosa
se originou porque tais débitos foram, de fato, encaminhados para cobrança após a não admissão
de PER/DCOMPs retificadores. Para regularizar a pendência, a contribuinte aderiu ao pagamento à
vista com os benefícios da Lei no 11.941/2009.
42.
Contudo, a Turma da DRJ manteve a glosa, sob o fundamento de que a contribuinte
"não trouxe provas da quitação do parcelamento". É precisamente neste ponto que reside o
equívoco da decisão recorrida.
43.
A Recorrente argumenta, com razão, que à época da interposição da Manifestação
de Inconformidade (04 de março de 2010), a Receita Federal do Brasil ainda não dispunha de
sistema para a consolidação definitiva do referido parcelamento, o que a impossibilitou de
apresentar prova cabal naquele momento.
44.
A consolidação, de fato, só ocorreu em 07 de abril de 2011, momento em que a
Recorrente indicou os débitos em aberto para liquidação, conforme se comprova pelo "Recibo de
Consolidação de Modalidade de Pagamento à Vista" e pelo detalhamento dos débitos incluídos7.
45.
A imagem a seguir, extraída do Anexo 09 do Recurso Voluntário (e-fls. 298 e ss.),
demonstra inequivocamente que os valores glosados pela fiscalização foram os mesmos incluídos
e consolidados no parcelamento:

46.
Ou seja, tais valores foram consolidados e extintos pelo parcelamento.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.661 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900852/2010-74
9
47.
A decisão da DRJ, proferida em 2019, peca por excesso de formalismo ao não
considerar a situação fática e sistêmica da época. Ignorou o fato de que a prova definitiva da
quitação, embora não estivesse disponível em 2010, tornou-se plenamente acessível nos sistemas
da própria Administração Tributária muito antes do seu julgamento.
48.
Vige no processo administrativo fiscal o princípio da verdade material, que impõe
ao julgador o dever de buscar a realidade dos fatos, para além da literalidade dos documentos ou
da tempestividade de sua juntada, especialmente quando a prova necessária repousa nos próprios
sistemas do Fisco. A contribuinte não pode ser penalizada por uma limitação sistêmica da própria
Receita Federal à época.
49.
Ademais, a Recorrente traz aos autos prova definitiva da extinção da pendência, por
meio de telas do sistema e-CAC, que atestam que o parcelamento se encontra na situação de
"encerrado por liquidação".
50.
Portanto, restou devidamente comprovado que os débitos de estimativas que
originaram a glosa foram efetivamente extintos pelo pagamento no âmbito da Lei no 11.941/2009.
A quitação de um débito de estimativa de IRPJ, ainda que por meio de parcelamento, constitui o
crédito correspondente para fins de apuração do saldo negativo do respectivo período.
51.
Dessa forma, a parcela de R$ 15.639,33 deve ser reconhecida como crédito válido
para a composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
52.
Diante do exposto, oriento meu voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a integralidade do direito creditório da
Recorrente, no valor de R$ 57.780,79, composto por R$ 42.141,46 de IRRF e R$ 15.639,33 de
estimativas, determinando-se, por consequência, a homologação das compensações em litígio até
o limite do crédito reconhecido.

Conclusão
Desta forma, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 318
DF CARF MF
Original